Tribunal: TJMT
Processo: 1037983-59.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037983-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARLISE DA SILVA FERREIRA MATOS - CPF: 630.640.491-00 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA POLICIAL CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIFERENCIAÇÃO DE GÊNERO. APLICAÇÃO DA ADI 7727/STF. REDUTOR ETÁRIO DE 3 ANOS PARA MULHERES POLICIAIS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MTPREV AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A policial civil do sexo feminino faz jus à redução de 3 anos na idade mínima exigida para aposentadoria voluntária prevista em regra de transição estadual, em observância ao entendimento firmado pelo STF na ADI 7727.

2. O abono de permanência é devido desde a data do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo.

3. O ente previdenciário responsável pela análise dos requisitos de aposentadoria possui legitimidade passiva para figurar em demanda que discute concessão de abono de permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARLISE DA SILVA FERREIRA MATOS para reconhecer o direito ao recebimento do abono de permanência, condenando os recorrentes à implantação do benefício e ao pagamento das parcelas retroativas desde a data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de preenchimento do requisito etário previsto no art. 7º da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, defendendo a exigência de idade mínima de 50 anos para ambos os sexos, bem como suscitam a ilegitimidade passiva do MTPREV.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026